Tribunal: TJSP
Processo: 1070558-78.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Os autores requereram o diferimento do pagamento da taxa judiciária para momento final do processo. Houve determinação para juntada de documentos que comprovassem sua momentânea impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Os autores requereram o diferimento do pagamento da taxa judiciária para momento final do processo. Houve determinação para juntada de documentos que comprovassem sua momentânea impossibilidade de arcar com o valor do preparo. E prorrogados por mais 05 dias. Documentos não apresentados. Pedido indeferido. Ausência de recolhimento. Deserção reconhecida. Recurso manifestamente inadmissível, ao qual se nega seguimento, nos termos do art. 932, III do CPC.

FRAUDE BANCÁRIA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. INVESTIMENTOS NÃO CONTRATADOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PERÍCIA CONTÁBIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. Recurso do réu. Coautor e sua falecida esposa possuíam conta corrente com o banco requerido. Ocorre que, após o falecimento da esposa (20/09/2016), os autores, pai e filha, surpreenderam-se com 78 investimentos em títulos de capitalização não contratados, no valor de R$ 314.000,00, ocorridos no período de 19/04/2014 a 28/06/2017. Réu juntou apenas 13 títulos dos 78 impugnados. Perícia grafotécnica realizada constou a falsidade das assinaturas. Irrelevante que o banco tenha apresentado apenas 13 títulos, o que possibilitou a perícia sobre esses contratos apenas, pois ele não comprovou a contratação dos demais 65 títulos impugnados. Falha na prestação do serviço. Incidência da súmula 479 do STJ. Conclusão de inexistência dos negócios jurídicos. Devolução dos valores. Perícia contábil. Apuração do valor de R$ 349.528,29. Acolhimento. Cálculo adequado e que levou em conta valores dos títulos de capitalização com incidência do CDI até o resgate como forma de composição dos danos materiais e, a partir de então, de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJSP). O parecer técnico trazido pelo réu (fls. 2429/2471) revelou-se inconsistente, porque traduziu reiteração dos argumentos da defesa sobre a não consideração da totalidade dos títulos de capitalização. Dano moral configurado. A falecida correntista e seu marido sofreram diversos descontos em sua conta corrente referentes a títulos de capitalização não contratados. Além disso, a coautora e seu pai coautor viram-se obrigados a percorrer um longo caminho para esclarecimento dos fatos, não sendo atendidos pelo banco de maneira satisfatória, conforme demonstram os e-mails anexados (fls. 1062/1087). Valor mantido em R$ 20.000,00 para cada autor. Precedentes da Turma. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.